Tribunal: TJPA
Processo: 0001126-52.2014.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001126-52.2014.8.14.0124

APELANTE: MARIA DAS DORES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0001126-52.2014.8.14.0124

ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELANTE: MARIA DAS DORES PEREIRA

ADVOGADO: JOSÉ ANTONIO LIMA FERREIRA – OAB/PA 9.756

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. HOMICÍDIO. PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINAR: RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO. MÉRITO: NULIDADE DO JULGAMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0001126-52.2014.8.14.0124

ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELANTE: MARIA DAS DORES PEREIRA

ADVOGADO: JOSÉ ANTONIO LIMA FERREIRA – OAB/PA 9.756

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
MARIA DAS DORES PEREIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que, acatando decisão do Conselho de Sentença, condenou a apelante pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal a pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Consta na denúncia de fls. 2 - 3 que no dia 07/09/2013, no interior da residência situada no bairro Novo Planalto, no município de São Domingos do Araguaia, JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA e MARIA DAS DORES PEREIRA desferiram cerca de 27 golpes com arma branca na região torácica anterior e na região dorsal da vítima Wando Alves de Souza, conforme laudo de fls. 38/ 40.

Narra a peça acusatória que o crime foi motivado por desavenças existentes entre os agressores e a vítima, em razão do relacionamento amoroso mantido entre os três.

Afirma que a vítima estava em sua casa quando MARIA, chegou e passou a ameaçá-la dizendo: “hoje eu mato uma desgraça e vai ser tu infeliz”. Ato contínuo, com um pedaço de pau passou a quebrar as telhas do imóvel gritando: “larga essa carniça e vem pra mim que eu sou gostosa”.

De imediato, o ofendido saiu de sua residência e dirigiu-se para um bar nas proximidades onde passou a ingerir bebida alcóolica. Nisto foi seguido pela apelante, a qual permaneceu no estabelecimento por algum tempo, mas logo se dirigiu para a casa de JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA.

Pouco tempo depois, a vítima também foi para o imóvel de JOSÉ RAIMUNDO, permanecendo no local até que houve uma discussão, momento em que JOSÉ RAIMUNDO segurou o ofendido e a recorrente desferiu vários golpes com arma branca, provocando os ferimentos que o levaram a óbito.

Diante da ausência do paradeiro do réu JOSE RIBEIRO DA SILVA, determinou-se o desmembramento do processo e formação de novos autos em relação a este, conforme decisão de fls. 45.

O feito tramitou regularmente e submetida a apelante a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (fls. 179 – 181), contra a qual a defesa se insurge pugnando pela absolvição da apelante por insuficiência de provas, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
bem como pelo reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade.

Constam
contrarrazões
ao recurso pugnando pelo improvimento do apelo (fls. 195 - 199).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
im
provimento
(fls. 210 - 222).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

1.1 Direito de recorrer em liberdade.

A presente apelação comporta parcial conhecimento, pois interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade,
salvo
no que se refere ao pedido de reconhecimento do direito da apelante de recorrer em liberdade.

Tal pleito deve ser deduzido em sede de Habeas Corpus, por se tratar de ameaça ou lesão ao direito de locomoção decorrente de ato de magistrado, submetido a apreciação da Seção de Direito Penal deste Tribunal, na linha do que dispõe o art. 30, I, ‘a’ do Regimento Interno desta Corte, conforme se observa:

“APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento. (...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)” [negritei]

Assim, deixo de conhecer a preliminar arguida.

2. MÉRITO

2.1
JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS

Requer a defesa a nulidade da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, sustentando serem insuficientes as provas contidas nos autos para fins condenatórios.

Sem razão a recorrente.

Compulsando os autos, verifico que a testemunha José Ribamar relatou em Juízo que de fato
havia um triângulo amoroso composto por MARIA DAS DORES, JOSÉ RIBEIRO e a vítima
;
que presenciou a apelante ameaçar esta de morte em duas ocasiões distintas, caso esta a deixasse
; que no dia dos fatos, a recorrente se dirigiu à residência de Wando e começou a quebrar as telhas da casa; que a vítima pegou um pedaço de pau para se defender e a apelante fugiu; Após isso, Wando saiu de motocicleta e dirigiu-se a um bar que ficava próximo à residência de José Ribamar, que ele começou a beber e MARIA DAS DORES chegou àquele local para perturbar Wando. Que tomou conhecimento que Dora desferiu 28 (vinte e oito) facadas contra a vítima, enquanto JOSÉ RIBEIRO segurava este.

Em seu depoimento, a testemunha Silene Lopes da Silva noticiou que na data dos fatos avistou a apelante correndo, saindo da casa de JOSÉ RIBEIRO portando uma faca suja de sangue, e que presenciou quando a polícia recolheu o referido instrumento.

No que diz respeito a materialidade, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada uma vez que o Laudo nº 58449/2013 de Necrópsia Médico Legal de fls. 38 é categórico ao consignar que a morte da vítima decorreu dos ferimentos causados pela utilização de arma branca.

Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo em nenhuma das provas constantes dos autos.

Neste contexto, não é demais ressaltar que a decisão do Júri é constitucionalmente soberana e, para que seja anulada, deve ficar comprovada que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no caso sob análise. Neste sentido, já existe entendimento jurisprudencial firmado no âmbito das Cortes Superiores, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Assim, inviável o pedido de reconhecimento de nulidade do julgamento do Tribunal Leigo e consequente aplicação do princípio do do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço parcialmente do recurso e, na extensão nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 18/03/2022